Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701338-25.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ANTÔNIO FERNANDO DE OLIVEIRA: “A parte exequente requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, a fim de ser isentada do recolhimento das custas processuais de ingresso e demais despesas oriundas do decorrer do trâmite processual. Instruiu seu pedido com a declaração do imposto de renda e extratos bancários (ids. 196177315 e ss.) A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. Na situação, a parte requerente não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da benesse pleiteada, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil. De fato, a única documentação juntada na tentativa de comprovar a alegada situação de vulnerabilidade foi extratos de movimentação bancária. Em que pesem os extratos bancários juntados aos autos (ID 47960819) não demonstrarem movimentação de grande monta, observa-se que há transferências e recebimentos via Pix de valores consideráveis efetuadas pelo próprio exequente (ID 196177317), circunstância da qual se infere a titularidade de outras contas bancárias que não foram juntadas aos autos. Assim, a mera juntada de extratos bancários não se faz suficiente para demonstrar o padrão de vida adotado pela exequente, nem a proporção entre suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias e seu rendimento mensal, a fim de se aferir se as despesas provenientes do presente processo poderão causar prejuízo a seu sustento e ao de sua família. Destaco, ademais, que o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Pelo exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte exequente. Concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais necessárias ao regular processamento da presente demanda, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Intime-se.” O Agravante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus à gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora tenha declarado ser isento de imposto de renda, o Agravante parece ter condições de promover o preparo do recurso. Indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator